Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-86.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Maioridade superveniente. Remissão como forma de exclusão do processo. Teoria da causa madura. Prova. Medida socioeducativa. Internação.

1 - A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicação de medida socioeducativa em curso, inclusive na internação, enquanto não atingida a idade de 21 anos (súmula 605 do STJ).

2 – A teoria da causa madura - encampada pelo art. 1.030, § 3o, do CPC - é aplicável ao processo penal, podendo o Tribunal examinar de imediato o mérito da ação, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais das partes - hipótese dos autos.

3 - As declarações dos agentes socioeducativos, em juízo, corroboradas por imagens dos atos preparatórios do ato infracional análogo a tentativa de homicídio, pelas declarações da vítima e confissão extrajudicial do apelado, não deixando dúvidas de que o adolescente cometeu o ato infracional, são suficientes para julgar procedente a representação e aplicar medida socioeducativa.

4 - A gravidade do ato infracional – homicídio cometido por motivo fútil e asfixia - e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do apelado - que registra passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais graves - justificam seja imposta medida socioeducativa de internação --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.

5 – Apelação provida.